Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MEMÓRIA DAS TESTEMUNHAS – PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO – EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica, alegando omissão quanto à memória das testemunhas sobre os fatos narrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da ausência de lembrança da vítima e da testemunha bombeira sobre as ameaças sofridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As testemunhas ratificaram as provas produzidas na fase inquisitorial, especialmente os depoimentos da policial penal e da bombeira militar, colhidos sob contraditório e ampla defesa.
2. A alegação que a vítima não se lembra das ameaças não implica negação dos fatos, os quais foram corroborados por laudo de corpo de delito e pelo pedido de medidas protetivas.
3. A ausência de testemunha ocular não invalida os depoimentos prestados por agentes públicos, dotados de fé pública e legitimidade.
4. A decisão enfrentou todos os pontos relevantes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.
5. A pretensão de rediscutir o mérito sob alegação de omissão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A ausência de lembrança da vítima ou de testemunha sobre os fatos não configura omissão no acórdão, quando os elementos probatórios foram devidamente analisados e corroborados em juízo, sendo legítima a manutenção da condenação.
Dispositivos legais citados: Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 129, § 9o, do Código Penal; Art. 147 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670831, 07308696420228070000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 02/03/2023, publicado no PJe em 13/03/2023.